Tribunal: TJDFT
Processo: 0704805-28.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO ELETRÔNICO BANCÁRIO. COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR PACTUADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO. FRAUDE NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para "DECLARAR a inexistência de todo e qualquer débito oriundo do contrato de empréstimo consignado n. 318108140 formalizado em nome da autora junto ao banco réu, devendo o requerido cessar os descontos na folha de pagamento do benefício previdenciário da requerente, sob pena restituição em dobro dos valores descontos em descumprimento a esta decisão; CONDENAR o réu a restituir à autora a quantia de R$ 4.284,50 (quatro mil, duzentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos), referente ao dobro do total das parcelas já debitadas na folha de pagamento da autora, nos meses de novembro/2020 a março/2024, corrigida monetariamente desde a data de cada desembolso, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação; e CONDENAR o réu a pagar à autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) de indenização por danos morais, corrigida monetariamente e acrescida de juros de 1% ao mês, tudo a contar da data desta sentença. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil".
2. Em suas razões recursais, o réu alega, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial pela necessidade de produção de perícia técnica diante da complexidade da matéria. No mérito, sustenta a validade do contrato de empréstimo pactuado com a autora, pois alega que a contratação foi firmada de forma eletrônica e que a parte autora, ora recorrida, apresentou foto e documentos pessoais, não havendo qualquer vício de vontade em sua celebração. Argumenta que o procedimento é realizado em ambiente que assegura o "hash de segurança" e que cumpriu todos os requisitos de modo a comprovar a sua confiabilidade jurídica (ID 60162756 - Pág. 5). Ainda, afirma que a transferência bancária com os valores contratados para a conta poupança de titularidade da recorrida comprova a contratação do referido empréstimo. Afirma a inexistência de ato ilícito e de responsabilidade civil, sob pena de enriquecimento sem causa. Requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial também no tocante à repetição de indébito, pois sustenta que não há configuração dos requisitos para devolução em dobro, porquanto não houve comprovação de má-fé. Por fim, requer a total improcedência da demanda.
3. Recurso próprio e tempestivo (ID 60162756). Custas e preparo recolhidos (ID 60162757 - Pág.1/2 e 60162758 - Pág. 1/2). Contrarrazões apresentadas (ID 60162761).
4. Preliminar de Incompetência dos Juizados Especiais em relação a matéria. Não prospera a alegação da ré/recorrente acerca da imprescindibilidade da realização de perícia técnica para solução da questão controvertida, porquanto esta pode ser dirimida através da apreciação do acervo probatório já existente nos autos, que se mostra suficiente para subsidiar a formação da convicção do julgador. Preliminar rejeitada.
5. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
6. A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal cinge-se, primeiramente, em analisar a existência ou não de contratação da parte autora de empréstimo consignado com a ré instituição financeira, ora recorrente. Por conseguinte, os elementos caracterizadores da responsabilidade civil e da repetição de indébito.
7. Verifica-se nos autos, sobretudo nos documentos acostados no ID 60162756 - Pág. 5 e ID 60162745 - Pág. 12/15, a contratação de empréstimo eletrônico pela autora, com apresentação de foto e documento pessoal e, ainda, o respectivo valor contratado disponibilizado na conta de titularidade da autora, conforme comprovante de transferência de ID 60162731 - Pág.1, e com a confirmação da própria Caixa Econômica Federal (ID 60162749) de ser a referida conta de titularidade da parte autora.
8. O artigo 373 do CPC determina que ao autor cabe o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu a prova do fato extintivo, impeditivo ou modificativo deste mesmo direito do autor. No presente caso, tem-se que o réu comprovou o fato impeditivo da alegação da parte autora, de modo que não se vislumbra ato ilícito ou indício de fraude.
9. Cumpre destacar que apesar de seu banco (CEF), que não foi o responsável pela contratação do empréstimo ora em análise, ter ratificado o recebimento de valores em conta de titularidade da autora, esta não juntou extrato bancário ou outros documentos a fim de comprovar ou refutar o não recebimento desses valores, se limitando a negar genericamente, sem comprovar minimamente o alegado.
10. Assim, demonstrada a pactuação do contrato de empréstimo consignado e disponibilizados os valores respectivos na conta bancária da parte, não há como prosperar a declaração de inexistência da relação jurídica.
11. Neste sentido, em vista do caso semelhante, colaciona-se o seguinte julgado: "Ora, se o contrato de empréstimo em nome da autora, nesta demanda impugnado, foi realizado por meio de fraude, qual a razão para que o valor liberado fosse creditado na conta bancária da requerente? Causa estranheza, também, o fato de que, não obstante o empréstimo impugnado comprometer percentual significativo dos proventos previdenciários auferidos pela autora, somente em fevereiro do ano em curso, ou seja, após mais de dois anos e seis meses, a requerente ingressou com ação judicial para questionar os referidos descontos.(...)”. Desta maneira, não restou demonstrado nenhum vício na contratação, não sendo reconhecida assim a nulidade do contrato e os pedidos subsequentes." Acórdão no 1811989, Relatora MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, em 09/02/2024, disponibilizado em 20/02/2024)
12. O reconhecimento da responsabilidade civil pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade, não se acolhe pedido de indenização por danos materiais e morais (art. 186 do Código Civil).
13. Portanto, do arcabouço fático probatório dos autos, constata-se que a instituição financeira se desincumbiu de seu ônus, de modo que a sentença deverá ser reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95.